Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718247-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, nos autos de ação de obrigação de fazer, aplicou em desfavor da parte executada multa cominatória no valor máximo de R$ 20.000,00 e deferiu o derradeiro prazo de 15 dias para a apresentação das notas fiscais remanescentes, sob pena de aplicação de nova penalidade. A d. magistrada destacou não ser possível acolher a alegação apresentada pela executada, haja vista existir título judicial para entrega de todas as notas fiscais do período abrangido pelo contrato descrito na inicial. Acrescentou que os valores mencionados são de R$ 40.000,00, R$ 120.000,00 e R$ 80.000,00, os quais estão relacionados a pagamentos realizados em 14/08/2012, 04/02/2013 e 19/07/2013 do termo de confissão de dívida, o qual foi firmado somente em 11/02/2015. A d. magistrada acrescentou que a apresentação da nota fiscal relacionada somente ao termo de confissão de dívida não cumpre a obrigação, devendo serem apresentadas todas as notas fiscais do período de vigência do contrato relacionadas aos pagamentos efetuados e comprovados pela autora, bem como os acessórios. Em suas razões, explicita a agravante que se trata de Ação de Obrigação de Fazer na qual a agravada/exequente pugnou pela entrega das notas fiscais detalhadas de todo o período de vigência do contrato n° 060911, bem como de seus acessórios. Esclarece que efetuou o pagamento de R$ 4.738,71 (quatro mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), bem como apresentou nota fiscal no valor de R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais), referente ao termo de confissão de dívida. Assevera que os recibos referentes aos valores de R$ 40.000,00, R$ 120.000,00 e R$ 80.000,00 são datados de período anterior ao termo de confissão de dívida, estando, portanto, contemplados pela nota fiscal apresentada. Enfatiza que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida, sendo indevida a aplicação de multa cominatória. Com espeque em tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja obstada a aplicação da multa cominatória. No mérito, pugna pelo reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer com a consequente suspensão da aplicação de multa cominatória. Preparo regular (ID no 36016511). É o relato do necessário. Decido. Na sistemática do atual CPC, o caso em tela encontra-se contemplado no parágrafo único do art. 1.015, por se devolver a exame decisão proferida em cumprimento de sentença, cabendo o recurso em apreço. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. A agravante aduz, em síntese, a probabilidade do direito, alegando não ter havido descumprimento de determinação judicial a ensejar a aplicação de astreintes, e o risco de dano irreparável que pode advir do cumprimento da r. decisão. No entanto, verifica-se que, consoante bem pontuou a r. decisão objurgada, a determinação constante no título judicial para entrega de todas as notas fiscais do período abrangido pelo contrato, de fato, não foi cumprido, haja vista que a apresentação, tão somente, da nota fiscal relacionada ao termo de confissão de dívida no valor global de R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais) não satisfaz o cumprimento da obrigação. Para o total adimplemento da obrigação devem ser apresentadas todas as notas fiscais do período de vigência do contrato no 060911 relacionadas aos pagamentos efetuados e comprovados pela agravada, bem como os acessórios, tal qual determinado no título judicial exequendo. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do provimento antecipatório vindicado. Ademais, a agravante sequer apresenta, em seu recurso, argumentos com a finalidade de demonstrar o risco a que r. decisão agravada lhe submeteria. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo liminarmente vindicado. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora